Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723179-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: José Maria Gonçalves Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (fls. 1-6, Id. 15520402) contra o acórdão de fls. 1-28 (Id. 15416517) por meio do qual foi dado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora primeiro embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator